Tribunal: TJES
Processo: 5001122-15.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-15.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ALVES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001122-15.2021.8.08.0038

APELANTE:
PAULO ALVES DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E PESSOAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, negando a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. O segurado, trabalhador braçal de 57 anos com baixo nível de escolaridade, sofreu grave acidente de trabalho (esmagamento de pé direito) que resultou em sequelas irreversíveis e incapacidade parcial para o labor habitual. O apelante busca a reforma do julgado para concessão da aposentadoria por invalidez, sustentando a inviabilidade de reabilitação profissional dadas as suas condições pessoais e sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade parcial e permanente, quando conjugada com as condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado (idade avançada, baixa escolaridade e histórico de labor braçal), autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ante a impossibilidade fática de reabilitação para o mercado de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) deve considerar, além dos elementos médicos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

4. Embora o laudo pericial aponte incapacidade parcial sob o ponto de vista médico, a gravidade das sequelas (deformidade e impossibilidade de sustentar o corpo), aliada à idade do segurado (57 anos) e à sua baixa instrução escolar, torna inviável a reabilitação para atividades cognitivas sugeridas pelo perito.

5. A incapacidade parcial transmuda-se em total e definitiva sob o prisma jurídico-social quando constatada a insusceptibilidade de reabilitação que garanta a subsistência do segurado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. O ônus de sucumbência deve ser suportado integralmente pela autarquia federal quando o segurado decai de parte mínima do pedido e resta demonstrada a cessação indevida do benefício na via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente é devida quando a incapacidade parcial e permanente, associada a condições pessoais, sociais e profissionais desfavoráveis, evidenciar a impossibilidade real de reabilitação do segurado para o mercado de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.036.962/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022; TNU, Súmula nº 47; STJ; TJ-MG, AC nº 0048446-45.2018.8.13.0073, Rel. Des. Jair Varão, j. 27/11/2025; TJ-AM, AC nº 0766726-89.2021.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 28/08/2024; TJ-MS, AC nº 0802538-05.2023.8.12.0001, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 25/09/2024; TJ-SP, AC nº 1022869-77.2020.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Moliterno, j. 15/12/2022; TJ-ES, AC nº 0000320-11.2015.8.08.0007, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 29.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001122-15.2021.8.08.0038

APELANTE:
PAULO ALVES DE SOUZA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA - DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito, a partir de um breve resumo do escorço procedimental discutido nos autos.

Na origem, o pleito autoral objetivava o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie B-91) desde sua cessação, bem como à sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que comprometeram sua aptidão laboral. Subsidiariamente, requer a concessão de auxílio-acidente diante da redução definitiva de sua capacidade para o labor habitual.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a autarquia federal ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença a partir da cessação administrativa ocorrida em 31/05/2020, com manutenção da verba até a efetiva reabilitação profissional do segurado. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na existência de incapacidade laboral parcial e definitiva, conforme atestado pelo laudo pericial judicial, que identificou sequelas decorrentes de grave acidente de trabalho ocorrido em 2019 (esmagamento de pé direito). O juízo
a quo
entendeu que, embora houvesse redução severa da capacidade para o labor braçal habitual, o perito consignou a possibilidade de exercício de atividades cognitivas (como telefonista ou recepcionista), o que afastaria o direito à aposentadoria por invalidez por não preencher o requisito de incapacidade total. As custas e honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata.

Sustenta o Apelante, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma para conceder a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez). Argumenta que suas condições pessoais e sociais, notadamente a idade (quase 57 anos), o baixo nível de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e o histórico profissional estritamente braçal, inviabilizam qualquer tentativa prática de reabilitação profissional para o mercado de trabalho, tornando a incapacidade parcial, na prática, total e definitiva. Subsidiariamente, requer a concessão de auxílio-acidente, alegando omissão da sentença quanto a este ponto e fundamentando-se no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais
pro rata
, requerendo sua fixação integral em favor de seu patrono, diante da procedência dos pedidos principais.

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à possibilidade de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por incapacidade permanente, considerando a "incapacidade parcial" e "condições socioeconômicas do segurado", além da análise do pedido subsidiário de auxílio-acidente e da distribuição do ônus de sucumbência.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza da incapacidade. O laudo pericial judicial (ID 19483477) é peremptório ao afirmar que o autor sofreu esmagamento do pé direito em acidente de trabalho com trator em 06/12/2019. O diagnóstico aponta fratura de ossos do metatarso (CID 10 S92.3), defeito de consolidação (CID 10 M84.0), parestesias cutâneas e dermatite ocre, resultando em sequelas irreversíveis e deformidade aparente. O
expert
concluiu pela incapacidade permanente e parcial para a atividade habitual de trabalhador braçal, asseverando que o autor não consegue firmar o pé, sustentar o corpo adequadamente ou percorrer médias distâncias.

Embora o juízo
a quo
tenha se detido na literalidade da possibilidade de readaptação para atividades de natureza cognitiva, a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça recomenda abordagem mais abrangente, a demandar exame aprofundado das circunstâncias concretas.

Acerca da matéria em discussão, o Superior Tribunal de Justiça entende que, ainda que o laudo pericial conclua pela incapacidade parcial para o trabalho, é facultado ao magistrado considerar outros elementos relevantes, como as condições socioeconômicas, profissionais e culturais do segurado, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE
. POSSIBILIDADE.
1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO . DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL.
PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1 .022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8 .213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35 .668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido. (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

[...] No caso, assiste razão à Recorrente, porquanto há omissão no julgado, não suprida no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o tribunal de origem deixou de manifestar-se acerca da implicação das condições pessoais da parte autora na análise da pretensão de aposentadoria por invalidez.
De fato, este Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada
, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). [...] (STJ - REsp: 2093003, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/08/2023)

Em harmonia com esse entendimento, revela-se pertinente a orientação consagrada na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, a qual, ora invocada a título elucidativo, dispõe que, uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, cumpre ao julgador considerar as condições pessoais e sociais do segurado para fins de eventual concessão de aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência pátria consolidada perfilha esse mesmo entendimento. Veja-se:

ACIDENTE DO TRABALHO –
Faxineira/limpadora – Síndrome do túnel do carpo bilateral e terceiro dedo da mão direita em gatilho –
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado
–
Análise do pedido de aposentadoria por invalidez considerando os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, que evidenciam a impossibilidade de reabilitação profissional – Possibilidade – Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Aposentadoria por invalidez devida.
TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei nº 8.213/91 . [...] (TJ-SP - AC: 10228697720208260053 SP 1022869-77 .2020.8.26.0053, Relator.: Antonio Moliterno, Data de Julgamento: 15/12/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - VERIFICADA - CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial, elaborado pelo profissional nomeado pelo juízo de origem, foi categórico em sua conclusão de que há incapacidade parcial e permanente para o trabalho. 2 . Conforme entendimento do STJ, admite-se, de maneira excepcional, a concessão da aposentadoria por invalidez mesmo quando a incapacidade for parcial, desde que aliado a circunstâncias concretas que indiquem a impossibilidade de reabilitação, como aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, quando estes se demonstram relevantes para a demanda, como no caso em tela. 3. Nesse viés, ao considerar que o autor possui 46 anos e apenas ensino fundamental completo, além da análise de suas experiências profissionais anteriores, é evidente a dificuldade de sua adaptação em outra função. 4 .
Conclui-se que a situação concreta (incapacidade para o trabalho) amolda-se ao disposto nos art. 42, da Lei n.º 8.213/1991, que é claro ao assegurar a aposentadoria por invalidez ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício do labor
. 5. Impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08025380520238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE . IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 47 DA TNU. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez de segurado que alegava incapacidade parcial e permanente para o trabalho, decorrente de doença crônico-degenerativa na coluna. O apelante, com 52 anos de idade e 12 anos de experiência como pedreiro, busca a concessão do benefício, argumentando que suas condições pessoais e sociais dificultam a reinserção no mercado de trabalho, conforme previsto na Súmula 47 da TNU. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a incapacidade parcial e permanente do segurado, aliada a suas condições pessoais e sociais, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) definir se a reabilitação profissional oferecida pelo INSS é viável no caso específico do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente, conforme o art . 42 da Lei 8.213/91.
Contudo, a Súmula 47 da TNU autoriza a concessão do benefício quando, embora constatada incapacidade parcial, as condições pessoais e sociais do segurado inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho
. 4 . O laudo pericial confirma a incapacidade parcial e permanente do apelante, que laborou por mais de 12 anos como pedreiro e desenvolveu doença crônico-degenerativa na coluna, agravada pela continuidade da atividade laboral. 5.
A reabilitação profissional, apesar de prevista no art. 62 da Lei 8 .213/91, revela-se inviável no presente caso, dado o perfil do apelante e as condições reais do mercado de trabalho, o que justifica a concessão da aposentadoria por invalidez.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido . Tese de julgamento: 1.
A concessão de aposentadoria por invalidez é devida quando a incapacidade parcial e permanente, associada a condições pessoais e sociais desfavoráveis, impede a reinserção do segurado no mercado de trabalho
, conforme a Súmula 47 da TNU. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8 .213/91, arts. 42, 59, 62 e 89. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; TJ-AM, AC: 06141568920198040001, Rel. Des . Aristóteles Lima Thury, Terceira Câmara Cível, j. 31/07/2020. (TJ-AM - Apelação Cível: 07667268920218040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 28/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - SERVIDORA MUNICIPAL - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS - TERMO INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 3.225/2007, a aposentadoria por invalidez será concedida ao servidor considerado total e definitivamente incapaz para o exercício de qualquer função prevista no plano de cargos do Município -
Ainda que o laudo pericial conclua pela incapacidade parcial, deve-se considerar, para fins de concessão do benefício, as condições pessoais, socioeconômicas e funcionais do segurado, sobretudo quando desempenha atividade que exige esforço físico constante e não há perspectiva real de reabilitação
- Demonstrado que a servidora, com 61 anos de idade e baixa escolaridade, padece de limitações permanentes que a impedem de exercer suas atribuições, impõe-se o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez - Termo inicial do benefício fixado na data do laudo pericial, com correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos do art . 1º-F da Lei nº 9.494/97 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00484464520188130073, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2025)

Na mesma intelecção, esta Egrégia Corte, ao apreciar controvérsia análoga, firmou entendimento no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve transcender os estritos parâmetros do art. 42 da Lei nº 8.213/91, de modo a abarcar, igualmente, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial aponte incapacidade apenas parcial para o labor. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PARCIAL . ANÁLISE DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/91 EM CONJUNTO COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art . 42 da Lei 8213/91, “[...]a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 2. No caso dos autos, apesar de não restar atestado de forma peremptória a incapacidade total do apelado, por óbvio está mais do que evidenciado que a incapacidade para qualquer labor que exija a mão esquerda inviabiliza quase que por completo seu retorno ao mercado de trabalho, uma vez que sua experiência profissional é no cargo de auxiliar de produção em curtimento de couro e se encontra impedido de exercer a mesma atividade. 3 .
Segundo a jurisprudência deste sodalício, “[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.[ ...]”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0011300-58.2018.8.08 .0024 (024180100356), Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA-Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 29 de agosto de 2023. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000320-11 .2015.8.08.0007, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

No caso em tela, o apelante possui 57 anos de idade, apresenta baixa escolaridade (até a 8ª série do ensino fundamental) e exerceu, por mais de 25 anos, exclusivamente atividades de natureza braçal, como serviços gerais, capina, coleta de lixo e limpeza de esgotos. Nesse contexto, a hipótese de sua reinserção no mercado de trabalho em funções de cunho eminentemente cognitivo, como telefonista ou recepcionista, conforme sugerido pelo perito e acolhido na sentença, revela-se dissociada das suas reais condições pessoais e profissionais. Tal premissa desconsidera não apenas as limitações impostas pela idade e pela formação educacional, mas também as concretas exigências do mercado de trabalho, implicando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A incapacidade, embora classificada como parcial sob o ponto de vista puramente médico, transmuda-se em total e definitiva sob o prisma jurídico-social. A Lei nº 8.213/1991, em seu artigo 42, estabelece:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

Portanto, diante da comprovada impraticabilidade de reabilitação profissional efetiva, mostra-se adequada, no caso concreto, a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.

Quanto ao pedido subsidiário de auxílio-acidente, restaria prejudicado diante do provimento do pedido principal. Contudo, apenas para fins de exaurimento, registre-se que o próprio perito confirmou que o autor atende aos critérios do art. 86 da Lei nº 8.213/91, face à redução definitiva da capacidade laboral.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença os fixou
pro rata
. Todavia, assiste razão ao apelante. O autor decaiu de parte mínima do pedido, apenas quanto ao tipo específico de benefício em primeiro grau, tendo o INSS dado causa à lide ao cessar indevidamente o benefício acidentário em 2020. Assim, a autarquia deve arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão (Súmula 111 do STJ).

Ante ao exposto,
conheço do recurso para dar-lhe provimento
, a fim de:
(i)
reformar a sentença e condenar o INSS à conversão do auxílio-doença em Aposentadoria por Incapacidade Permanente (acidentária), mantendo o termo inicial na data da cessação administrativa (31/05/2020);
(ii)
determinar o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e o desconto de valores já pagos administrativamente ou por força de tutela antecipada;
(iii)
condenar o réu ao pagamento integral dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação (parcelas vencidas até o acórdão).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.